Tribunal: STJ
Processo: 0818672-78.2022.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899969 - MA (2025
/0116838-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CASA ESCOLA DEI BAMBINI LTDA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: HELEN CARDOSO COSTA
AGRAVADO
: ICARO FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: INGRA FERNANDES COSTA DE MIRANDA
AGRAVADO
: IULI FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: REJANE MARIA FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA LIMA COSTA
ADVOGADA
: RAIANE AIRES FRAGOSO PARREÃO - MA024371
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR,
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
P
1.
ara derruir as conclusões do acórdão recorrido, a fim de
afastar a condenação ao pagamento de alugueis, seria
necessário rever os fatos da causa, o que não se admite em sede
de recurso especial ante o óbice contido no enunciado sumular 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a62b882d-ece5-4944-aeb1-68a61aacfc8c

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a62b882d-ece5-4944-aeb1-68a61aacfc8c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899969 - MA (2025
/0116838-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CASA ESCOLA DEI BAMBINI LTDA
ADVOGADO
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: HELEN CARDOSO COSTA
AGRAVADO
: ICARO FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: INGRA FERNANDES COSTA DE MIRANDA
AGRAVADO
: IULI FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: REJANE MARIA FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA LIMA COSTA
ADVOGADA
: RAIANE AIRES FRAGOSO PARREÃO - MA024371
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR,
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
P
1.
ara derruir as conclusões do acórdão recorrido, a fim de
afastar a condenação ao pagamento de alugueis, seria
necessário rever os fatos da causa, o que não se admite em sede
de recurso especial ante o óbice contido no enunciado sumular 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, manejado por CASA ESCOLA DEI BAMBINI LTDA, em face de decisão
monocrática, da lavra deste signatário, que, após reconsiderar deliberação anterior,
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo nobre, a seu turno, foi interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51064390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 20556b80-fa59-4993-ada5-14f88518ff4c

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
CUMULADO COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE
REFORMA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. QUANTO AO PEDIDO DE
RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL, A SENTENÇA RECORRIDA
DEVE SER MANTIDA, NA MEDIDA EM QUE O INADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO TEM COMO CONSEQUÊNCIA O DESFAZIMENTO DA
AVENÇA, NOS TERMOS DO ART. 9o, INCISO III, DA LEI N.° 8.245
/1991. ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE QUE NÃO SE MOSTRAM
SUFICIENTES PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA NORMA REFERIDA E
OBSTAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO DO IPTU DE 2018. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO QUE FOI DEMONSTRADA NOS AUTOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1)
Estabelece o art. 9o, inciso III, da Lei n.° 8.245/1991, que a locação pode
ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais
encargos. Por sua vez, o art. 25 da referida Lei menciona que “atribuída
ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e
despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas
juntamente com o aluguel do mês a que se refiram.” 2) Na espécie, restou
demonstrado que a parte apelante, até a data da propositura da ação
pelos apelados, deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de
abril, maio e junho de 2022. Houve efetiva notificação judicial a respeito
do débito em questão nos autos. 3) A rigor, o débito não é negado pela
parte apelante, que justificou o inadimplemento em razão de dificuldades
financeiras decorrentes da Pandemia de Covid-19. É isento de dúvidas
que, com o amparo legal supracitado, havendo inadimplemento, tem o
locador o direito de requerer a rescisão do contrato de locação, o despejo
do locatário, bem como cobrar os aluguéis não pagos. 4) Não havendo
justifica idônea para esse atraso, além do que não houve purgação da
mora durante o transcurso do processo, não há outra saída a ser tomada
que não seja a confirmação da decisão de rescisão do contrato de
locação firmado entre o apelante e os apelados. 5) Recurso de Apelação
conhecido e provido em parte.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 385/394, e-STJ), a recorrente aponta
ofensa aos artigos 18 e 19 da Lei 8.245/91 e 317, 478, 393, 421 e 422 do CC.
Sustenta, em síntese, o não cabimento da condenação ao pagamento de alugueis
diante da sua boa-fé e da aplicação da teoria da imprevisão.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 402/409, e-STJ.
Em decisão monocrática, este signatário após reconsiderar deliberação
anterior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial ante a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Irresignada, a parte busca combater a incidência da Súmula 7 desta Corte.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51064390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 20556b80-fa59-4993-ada5-14f88518ff4c

VOTO
A pretensão recursal
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece prosperar.
Com efeito, quanto à condenação ao pagamento de alugueis,
1.
constou no
acórdão recorrido:

Também restou demonstrado que o apelante, até a data da propositura da ação
pelos apelados, deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de abril, maio
e junho de 2022. Houve efetiva notificação judicial a respeito do débito em
questão nos autos, conforme consta do ID 30781433 A rigor, o débito não é
negado pelo apelante, que justificou o inadimplemento em razão de dificuldades
financeiras decorrentes da Pandemia de Covid-19. É isento de dúvidas que, com
o amparo legal supracitado, havendo inadimplemento, tem o locador o direito de
requerer a rescisão do contrato de locação, o despejo do locatário, bem como
cobrar os aluguéis não pagos. Não havendo justifica idônea para esse atraso,
além do que não houve purgação da mora durante o transcurso do processo,
não há outra saída a ser tomada que não seja a confirmação da decisão de
rescisão do contrato de locação firmado entre o apelante e os apelados. Nesse
sentido, destaco que o evento pandêmico a que alude o apelante para justificar
dificuldades financeiras que ensejaram o inadimplemento, não se mostra
suficiente para afastar as consequências decorrentes dessa mora nos termos
das disposições da Lei n.° 8.245/1991, até porque a mera alegação desse fato
sem a demonstração concreto de sua repercussão na higidez econômica da
empresa não tem o condão de evitar tais efeitos.
Logo, para derruir tal conclusão, seria necessário o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula
7 desta Corte.
Confira-se,
:
a contrario sensu

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
LOJA
EM
SHOPPING
CENTER.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DAS
DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS,
POR
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do
REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
, "a situação de pandemia não constitui, por si só,
18/4/2023
20/4/2023
justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por
sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes,
tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários
Documento eletrônico VDA51064390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 20556b80-fa59-4993-ada5-14f88518ff4c

com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de
maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual
estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha
interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".
2. Na espécie, conforme pontuou o Tribunal estadual, a partir da análise das
particularidades do caso, a pandemia do coronavírus configurou evento de força
maior, a justificar a rescisão antecipada do contrato por parte da locatária, com
base na aplicação da teoria da imprevisão, com o abatimento de parte da
penalidade avençada.
3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento
da pretensão recursal - no sentido de manter o valor originário da multa pelo
descumprimento contratual -, exigiria o reexame do acervo fático-probatório da
causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO ÍNDICE DE
REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO IGP-DI PELO IPCA. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA No 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELO
NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO CPC.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do
REsp no 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
, "a situação de pandemia não constitui, por si só,
18/4/2023
20/4/2023
justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por
sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes,
tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários
com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de
maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual
estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha
interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".
2. No caso, rever a conclusão quanto à configuração da onerosidade excessiva,
que levou o Tribunal estadual a autorizar a substituição do IGP-DI pelo IPCA
como índice de reajuste do contrato de locação comercial firmado entre as
partes, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial pela Súmula no 7 do
STJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §
11, do CPC.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.541.578/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
Documento eletrônico VDA51064390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 20556b80-fa59-4993-ada5-14f88518ff4c

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 20556b80-fa59-4993-ada5-14f88518ff4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.899.969 / MA
Número Registro: 2025/0116838-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08186727820228100040 8186727820228100040
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA ESCOLA DEI BAMBINI LTDA
ADVOGADO : EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: HELEN CARDOSO COSTA
AGRAVADO
: ICARO FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: INGRA FERNANDES COSTA DE MIRANDA
AGRAVADO
: IULI FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: REJANE MARIA FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA LIMA COSTA
ADVOGADA
: RAIANE AIRES FRAGOSO PARREÃO - MA024371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA ESCOLA DEI BAMBINI LTDA
ADVOGADO : EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
AGRAVADO
: HELEN CARDOSO COSTA
AGRAVADO
: ICARO FERNANDES COSTA
Documento eletrônico VDA51387778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:40
Código de Controle do Documento: 8dd62a6e-b6d1-4392-a5b3-27d2056a2230

AGRAVADO
: INGRA FERNANDES COSTA DE MIRANDA
AGRAVADO
: IULI FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: REJANE MARIA FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: RODRIGO FERREIRA LIMA COSTA
ADVOGADA
: RAIANE AIRES FRAGOSO PARREÃO - MA024371
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:40
Código de Controle do Documento: 8dd62a6e-b6d1-4392-a5b3-27d2056a2230